Tribunal: TCU
Processo: 014.662/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8934/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Sr. Francisco Tadeu Nunes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0265756-33/2008 (Siafi 637410), firmado entre o então Ministério da Cidadania e o Município de Luís Gomes/RN, o qual teve por objeto a "implantação de módulo de praça da juventude"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 109 a 111) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 112); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 12/3/2015 (peças 12 e 46), data em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada (art.4o, inciso I); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 30/4/2015 (peça 35), data por meio do qual o responsável teve ciência das apurações levadas a efeito pela Caixa Econômica Federal, mediante Notificação 3047-B/2015/GIGOV/NA (peça 38), sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 15 da instrução, peça 109, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a data da Notificação 3047-B/2015/GIGOV/NA (peça 38), expediente recebido em 30/4/2015 (peça 35), e a nova notificação do responsável, mediante Oficio 1357/2020/GIGOV/NA (peça 32), recebido em 3/7/2020 (peça 40), foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e à Caixa Econômica Federal, além de informar à entidade instauradora sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa/TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.662/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Tadeu Nunes (XXX.723.594-XX). 1.2. Entidade: Município de Luís Gomes/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.